Tribunal: STF
Processo: ARE 1538058
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AUXÍLIO EMERGENCIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 14 DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.039/21. PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS O PRAZO FIXADO NO ATO NORMATIVO. AUXÍLIO DE CARÁTER EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO. SEGURANÇA E ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que pronunciou a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.



    2. O art. 14 da MP 1.039/21 dispõe que:Art. 14. Prescreve em um ano, contado da data de publicação desta Medida Provisória, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento: I - do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020; II - do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória nº 1.000, de 2020; e III - do Auxílio Emergencial 2021.



    3. No caso dos autos a ação foi proposta em 08/08/2022 . Assim, verificou-se o transcurso de prazo superior a um ano desde a data de vigência da MP 1.039/21, sendo esta em 18/03/2021. Logo, encontra-se prescrita a pretensão.



    4. Observa-se que, ao contrário do que sustenta a parte autora, a instituição de prazo prescricional para a propositura de ações que versem sobre o pagamento do auxílio emergencial previsto na MP 1039/21, não se mostra eivado. O prazo previsto para que o interessado busque seu pleito, no caso um ano, é necessário para que se alcance segurança jurídica, tanto para o Estado como para o cidadão. Busca-se com isso oferece estabilidade ao direito instituído e às relações jurídicas por ela originadas.Como bem leciona Silvio Rodrigues, a prescrição se fundamenta no “anseio da sociedade em não permitir que demandas fiquem indefinidamente em aberto; no interesse social em estabelecer um clima de segurança e harmonia, pondo termo a situações litigiosas e evitando que, passados anos e anos, venham a ser propostas ações, reclamando direitos cuja prova de constituição se perdeu no tempo”. Assim como a instituição do auxílio se deu em caráter emergencial em razão dos efeitos sociais e econômicos trazidos pela pandemia, não se mostra que, afastada a urgência desta, seja a busca pelo direito ao benefício lançado ao momento em que for mais oportuno dentro do prazo de 5 anos, previsto contra a Fazenda Pública. O direito que se busca possui caráter alimentar, não se mostrando condizente com sua natureza jurídica a propositura de ação após até mesmo à cessação do pagamento do auxílio emergencial, ocorrido em outubro de 2021. Portanto se mostra dentro da legalidade e razoabilidade o prazo de 1 ano estipulado para a propositura da ação de pagamento do auxílio emergencial previsto na MP 1039/21.



    5. Recurso da parte autora desprovido. Sentença mantida.



    6. Reputam-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes. 7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das despesas processuais e honorários em 10%, do valor da causa, cuja execução fica suspensa tendo em vista a concessão da gratuidade judiciária. ACÓRDÃO Acordam os juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora, lavrado sob a forma de ementa. Carina Cátia Bastos de Senna Juíza Federal Relatora



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 62, caput e §§ 7º e 11; 134, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente